Tribunal: TJBA
Processo: 0501345-91.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
n. 0501345-91.2018.8.05.0229

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS

Defensor Público: Roberto José Torres de Lima Júnior

APELANTE:
RODRIGO BISPO SANTOS

Advogad
o
s
:
Edlene Almeida Teles Dias Argollo – OAB/BA 28620-A
e Flomario Santos Júnior – OAB/BA 53713-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Karina da Silva Santos

Procurador de Justiça:
Moisés Ramos Marins

Assunto:
Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DO RÉU
JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS
.
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO "INTERCORRENTE" DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A
04 (QUATRO)
ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
(
23/02/2021
,
ID 96123584
)
E A DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO DO RÉU
RODRIGO BISPO SANTOS
.
1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUST
AS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
ABSOLV
IÇÃO

PELA PRÁTICA DO
CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCÂNCIA.
IM
P
ROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA
S
NO
S
AUTOS. TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. QUANTIDADE,
DIVERSIDADE,
FORMA DE ACONDICIONAMENTO
DAS DROGAS
,
APREENSÃO DE
EMBALAGENS
CO
MUMENTE UTILIZADAS PARA

O FRACIONAMENTO E COMÉRCIO,

ALÉM DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART.
33,
DA LEI Nº 11.313/2006
.
PROVA DA MERCANCIA
QUE
NÃO NECESSITA SER DIRETA. CONJUNTO HARMÔNICO
QUE
DEMONSTRA A DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI
DE DROGAS,
EM
SEU GRAU MÁXIMO,
2/3
(DOIS TERÇOS
).
INVIABILIDADE.
RÉU DEDICADO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
4.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA
POR

APENAS
UMA PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE
04 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, I, DO CP.
5.
ABSOLVIÇÃO
D
A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03, POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
DELITO
ESTRANHO
A DEMANDA.
6
.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE CONSTITUI SANÇ
ÃO
DE CARÁTER PENAL
E SOBRE A QUAL DEVE INCIDIR A MESMA SEQUÊNCIA LÓGICA APLICADA PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. PRECEDENTES.
7
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO CONCEDIDO PELA ORIGEM.
8
.
CONCLUSÃO
:
RECURSO
DO
1º APELANTE

PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, PARA DECLARAR EXTINTA A
SUA
PUNIBILIDADE
E
RECURSO
DO
2
º APELANTE

PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA EXTENSÃO,

IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
sob nº
0501345-91.2018.8.05.0229
,
em que figura
m
como
APELANTE
S

JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS
e
RODRIGO BISPO SANTOS
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os
Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pel
a

PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO
1º
APELANTE

E, DE OFÍCIO, RECONHECE-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, PARA DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV C/C ART. 110, § 1º, C/C ART. 109, V, TODOS DO CP, E
PELO PARCIAL
CONHECIMENTO, E
NESTA EXTENSÃO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
do 2º APELANTE,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator